Tribunal: STF
Processo: ARE 1455843
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — Prestação de contas — Notas fiscais adulteradas — Reconhecimento de prejuízo ao erário municipal e enriquecimento ilícito — Ofensa aos princípios da legalidade e moralidade — Sentença de procedência mantida — Recursos desprovidos — Configura-se - ato de improbidade administrativa de alcaide e de seu assessor de gabinete, a aprovação de prestação de contas realizadas com valor superior ao realizado com despesas de viagens, alimentação e estadia, a serviço da municipalidade, bem como para satisfação de despesas miúdas e de pronto pagamento, em ofensa aos princípios da legalidade e moralidade” (eDOC 20 – ID: d8fe0cef, p. 2)  



    No recurso extraordinário interposto por Marcelo Aparecido dos Santos, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os agentes políticos não estão sujeitos aos efeitos da lei de improbidade administrativa.  



    Afirma-se que, nesses casos, os agentes estão sujeitos unicamente às sanções da Lei nº 8.112/1990 e do Decreto- lei nº 201/1967 (eDOC 22 – ID: 88402954, p. 12).



    Aduz-se, ainda, a desproporcionalidade das sanções aplicadas, tendo em vista a aplicação de todas a medidas previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992.



    Argumenta-se que a imposição das sanções elencadas para os atos de improbidade administrativa deve ser razoável, isto é, adequada, sensata, coerente em relação ao ato ímprobo cometido pelo agente público e suas circunstâncias, e proporcional ou sela, compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e a extensão do dano (material e moral) causado por ele(...) e que (...) para um agente público que pratica um ato de improbidade administrativa sem grande relevância (uma conduta de pouca gravidade, de cunho formal, ainda que lesiva ao princípio da legalidade), não seria justo aplicar todas as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa (eDOC 22 – ID: 88402954, p. 22-23).



    No recurso extraordinário interposto por Adriano Aparecido dos Santos, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, reitera-se a desproporcionalidade das sanções, com o objetivo de que não sejam aplicadas cumulativamente todas as sanções dispostas do art. 12 da Lei nº 8.429/1992 (eDOC 24 – ID: 26e627a2, p. 21).



    Requer-se, assim, que sejam retiradas as penalidades referentes à perda função pública e suspensão dos direitos políticos, cuja aplicação ofendeu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos na Constituição Federal, uma vez que o valor do dano foi de R$ 919,48, portanto, de pequena monta (eDOC 24 – ID: 26e627a2, p. 21).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a aplicação da legislação específica referente à responsabilização de prefeitos por crimes de responsabilidade (Decreto-lei nº 201/1967), não inviabiliza que o agente público seja sancionado, concomitantemente, por improbidade administrativa. 



    Ato contínuo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Art. 12 da Lei nº 8.429/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de provas suficientes da adulteração das notas fiscais utilizadas para demonstrar gastos na prestação de contas do gestor público, assim como o desvio de verbas públicas correspondentes a tais despesas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Não há se falar na inaplicabilidade da Lei n.° 8.429/92 aos agentes políticos, levantada por Marcelo Aparecido dos Santos, por ser assente a jurisprudência do STJ no sentido de não haver óbice para a aplicação concomitante do Decreto-Lei n.° 201/67 e da Lei n.° 8.429/92 aos Prefeitos Municipais (cfe. STJ, AgRg no REsp n.° . 1.243.779/MG, rel. MIN. CASTRO MEIRA, j. 30.06.2011). 



    (...)



    Não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença, diante da falta de fundamentação para as penalidades aplicadas, pois, apesar de sucinta a fundamentação, o C. Juízo de primeiro grau considerou a gravidade das condutas atribuídas aos acusados, a envolver a adulteração de notas fiscais utilizadas na prestação de contas ao erário e se orientou pelo grau de reprovabilidade das mesmas (...)



    Verifica-se, pelos documentos trazidos com a inicial, que o procedimento para requisição de adiantamento para pagamento de despesas em viagens, satisfação de despesas cuja demora poderia causar prejuízos à Municipalidade de São Simão e satisfação de despesas miúdas e de pronto pagamento, era realizado pelo corréu Adriano Aparecido dos Santos, Assessor de Gabinete à época, o qual também era o responsável pela prestação de contas, comprovadas as despesas pela juntada de relação dos documentos de despesas e das notas fiscais de gastos, e tal procedimento contava com a aprovação do então Prefeito Marcelo Aparecido dos Santos (fls. 17/41 e 50/54). 



    Consta, ainda, a prestação de contas pelo próprio prefeito à época, Marcelo Aparecido dos Santos, as quais foram por ele mesmo aprovadas (fls. 42/49). 



    No caso concreto, constata-se adulteração nas primeiras vias de nove notas fiscais, conforme laudo elaborado pelo perito judicial (...)



    Não há como eximir da culpa o ex-alcaide e o então Assessor de Gabinete. 



    Como ressaltado na r. sentença recorrida, embora o perito judicial não tivesse condições de aferir se as adulterações partiram dos punhos dos réus, eles eram os responsáveis pela guarda do numerário e por sua adequada utilização. 



    Ademais, requereram adiantamento em nome próprio e, se não foram os responsáveis pela adulteração das notas fiscais, tinham o dever de impedir que terceiro o fizesse, bem como exigir recibo e nota fiscal com a descrição das despesas realizadas; no entanto, instruíram as prestações de contas com notas fiscais adulteradas, nas quais não havia descrição precisa das despesas efetuadas, a impossibilitar a pertinência com o serviço público e, além disso, assinaram e aprovaram tais contas.



    (...)



    Note-se, o então alcaide no desempenho da atividade de gestor público municipal tinha o dever de gerenciar e fiscalizar as contas públicas, bem como responsabilidade pelos atos de seus subordinados.



    (...)



    Resta claro, assim, o ato de improbidade, na medida em que houve desvio de dinheiro público, mediante pagamento de notas fiscais falsas. 



    Houve efetivo dano ao erário com o pagamento do montante de R$ 997,68, - por despesas as quais, na realidade, somavam apenas R$ 78,20 (fls. 15)” (eDOC 20 – ID: d8fe0cef, p. 11)  



    Inicialmente, no que se refere à aplicação da Lei de Improbidade Administrativa contra o agente político condenado, prefeito do Município de São Simão à época dos fatos, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 576 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 976.566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que o processo e o julgamento de Prefeito por crime de responsabilidade não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias” (RE 976566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se mostra devidamente alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que reconheceu a possibilidade de aplicação concomitante de ambas as esferas de responsabilização do prefeito réu na ação de improbidade.



    No mais, quanto à alegada desproporcionalidade das sanções, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, dada a valoração realizada sobre os fatos e quais as sanções dispostas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992 adequadas para reprimi-los, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 12.11.2021. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. LIMINAR DEFERIDA NA ADI 6678. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2022. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento e observando-se os limites previstos em referido dispositivo legal, impôs à parte Recorrente multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado adequado no caso concreto. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir os fundamentos do aresto ora embargado que corretamente apontou o caráter infraconstitucional da controvérsia dos autos (Lei 8.429/92) e a incidência da Súmula 279 do STF, no que se refere à alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto às penas aplicadas, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Não se aplica, ao caso dos autos, a decisão exarada pelo Min. Gilmar Mendes, em 1º.10.2021, DJe 05.10.2021, ocasião em que foi deferida a medida liminar na ADI 6678-MC, ad referendum do Plenário desta Corte, com efeito ex nunc, para: “(a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”. Assim, o entendimento posto na referida decisão, se for o caso, apenas valerá para as eleições a partir de 2022. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1158085 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.03.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PECUNIÁRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1351279 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente